Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Indícios de fraude na contratação de empréstimo bancário. Suspensão dos descontos. Requisitos legais presentes. Multa cominatória. Valor razoável e proporcional. Necessidade de fixação do limite máximo das astreintes.